Tribunal: TJDFT
Processo: 0703467-66.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE EXTORSÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. PROIBIÇÃO DE CONTATO E APROXIMAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. PROPORCIONALIDADE E NECESSIDADE. CONTEMPORANEIDADE DOS FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo da Vara Criminal do Paranoá, que, no curso de ação penal, impôs medidas cautelares diversas da prisão, consistentes em proibição absoluta de contato e aproximação das vítimas e seus familiares, suspensão do porte e posse de arma de fogo e monitoramento eletrônico pelo prazo de 90 dias, após audiência de instrução em que foram ouvidas as vítimas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as medidas cautelares impostas, especialmente o monitoramento eletrônico, são desproporcionais, desnecessárias ou configuram antecipação de sanção penal; (ii) estabelecer se há ausência de contemporaneidade ou fundamentação idônea capaz de caracterizar constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As medidas cautelares foram impostas com base na gravidade concreta dos fatos descritos na denúncia, que imputam ao paciente a prática de crimes reiterados de extorsão ao longo de aproximadamente dez anos, inclusive com relato de tentativa de homicídio contra uma das vítimas.
4. A dinâmica fática evidenciada nos autos revela risco atual à integridade física e psíquica das vítimas e de seus familiares, justificando a adoção de providências destinadas à proteção da ordem pública e à tranquilidade dos ofendidos.
5. A contemporaneidade das medidas cautelares relaciona-se à persistência dos motivos que autorizam a sua imposição, e não à data dos fatos delitivos, os quais permanecem relevantes diante do temor e do trauma vivenciados pelas vítimas.
6. O monitoramento eletrônico e as demais restrições impostas mostram-se adequados e proporcionais às circunstâncias do caso concreto, funcionando como alternativa menos gravosa à prisão preventiva.
7. O prazo de 90 dias fixado para o monitoramento eletrônico não se revela excessivo, podendo a medida ser revista pelo juízo de origem, conforme a evolução do processo e a necessidade de manutenção da cautela.
8. Não se verifica ilegalidade ou abuso de poder na decisão impugnada, inexistindo constrangimento ilegal apto a ser sanado pela via estreita do habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO
9. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 158, §1o; Lei no 1.521/1951, art. 4o, alíneas “a” e “b”; Código de Processo Penal, arts. 282 e 319, IX.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1974209, HC 0703034-96.2025.8.07.0000, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 27.02.2025; TJDFT, Acórdão no 1610437, HC 0723760-96.2022.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, j. 25.08.2022; TJDFT, Acórdão no 2022264, HC 0724049-24.2025.8.07.0000, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 24.07.2025.